Tribunal: TJMT
Processo: 0005772-42.2018.8.11.0062
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
APELAÇÃO CRIMINAL - VENDA DE INGRESSO ILEGAL – ART. 41-F, DA LEI No 10.671/2003 (ESTATUTO DO TORCEDOR) - PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE - RÉU VENDIA IRREGULARMENTE INGRESSO – SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação penal promovida em face de JADER MARTINS DE FREITAS, como incurso nas sanções do artigo 41-F, da Lei no 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), por vender ingresso de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete.
2. A sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o Réu à pena 1 (um) ano de pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais; e ao pagamento de 15 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração ao art. 41-F da Lei n. 10.671/03.
3. Verifico dos autos que A ação penal transcorreu de forma regular. O Juiz a quo observou o devido processo legal e possibilitou, às partes, contraditório e a ampla defesa. Inexistindo violação a quaisquer dos dispositivos questionados, bem como a pena foi aplicada analisando todos os elementos constantes nos autos, tendo em vista que a dosimetria da pena foi corretamente individualizada não merecendo retoque.
4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado JADER MARTINS DE FREITAS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano de pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais; e ao pagamento de 15 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração ao art. 41-F da Lei n. 10.671/03.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.
5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005772-42.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor, Provocação de tumulto ou conduta inconveniente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADER MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.103.601-02 (APELADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023